Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-29.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001941-29.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (IMPETRANTE), Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E SEGURANÇA DE RODOVIA ESTADUAL – INABILITAÇÃO
DA LICITANTE – NÃO-COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL DO BALANCETE PATRIMONIAL – INCLUSÃO
NO TÓPICO REFERENTE AO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DE VALOR CONSTANTE NO
ATIVO IMOBILIZADO – IMPOSSIBILIDADE –
DESATENDIMENTO À EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança visa resguardar líquido e certo, negado ou ameaçado por autoridade pública no exercício de atribuição do poder público.

2.

A inabilitação da impetrante no processo licitatório se deu em razão do desatendimento aos requisitos previstos em edital quanto à comprovação de qualificação econômica-financeira,

uma vez que incluiu no
balanço patrimonial, para fins de comprovação do índice de liquidez geral, no
item relativo ao Ativo
Realizável a Longo Prazo,
o valor constante de

Ativo Imobilizado, o que não se admite, já que o
Ativo Imobilizado não pertence ao grupo do Realizável a Longo Prazo.

3. Não obstante a importância da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, a mesma deve ser realizada dentro dos parâmetros da segurança jurídica e da legalidade, a fim de obstar eventual prejuízo ao ente público contratante, porquanto não pode a Administração Pública ignorar a falta ou a ausência de comprovação das condições financeiras da licitante para adimplir as cláusulas contratuais, de maneira a colocar em risco a execução do objeto da contratação, prejudicando toda coletividade.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1001941-29.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
CONSTRUTORA AFFONSECA S.A.

I
MPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Construtora Affonseca S.A.
em face de ato tido como coator, praticado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
, que inabilitou a Empresa Impetrante no processo licitatório de Concorrência Pública nº 04/2016 (Processo n.º 272245/2016), em razão do não atendimento do item 13.5, alíneas 1 e 2 do Edital do certame.

Aduz a impetrante que, após apresentar a documentação exigida e ter cumprido com os requisitos do Edital, foi inabilitada no processo licitatório de Concorrência Pública nº 04/2016 sob o fundamento de que não teria cumprido a exigência relativa à qualificação econômico-financeira constante no item 13.5 do edital do certame, mediante os seguintes fundamentos:
a) não ter apresentado índice de liquidez, igual ou superior a 1,0; b) a empresa apresentou prejuízos acumulados recorrentes e com valores superiores ao valor da obra (período 2009 à 2015) e; c) a situação do patrimônio líquido (negativo) não garante o adimplemento do contrato.

Afirma que, não foi observado pela Comissão de Licitação e pelo Secretário de Estado o disposto no art. 14 da Lei Federal n.º 9.964/2000, pois foram incluídos para efeito de cálculo do Índice de Liquidez Geral (ILG), os valores integrantes no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS.

Sustenta que, a Comissão de Licitação utilizou para efeitos de cálculo do ILG o valor de R$ 48.238.033,23 (quarenta e oito milhões duzentos e trinta e oito mil trinta e três reais e vinte e três centavos), o que seria vedado por Lei.

Alega, ainda, que, conforme se verifica por meio do balanço patrimonial anexado aos autos, a Impetrante possui objetivamente
boa situação financeira
, o que seria comprovado por meio de certidão negativa de falência e recuperação judicial, capital social, garantia de proposta e patrimônio líquido.

Afiança, a impetrante, que foram cumpridos os requisitos do Edital em conformidade com os documentos juntados aos autos, entendendo não ser lícito que a autoridade coatora requeira requisitos não expressos no Edital, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Acrescenta que, a continuidade do certame sem a habilitação da empresa acarretaria prejuízo irreparável, visto que sua não continuidade a impossibilitaria de apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e consequentemente não poderá ser contratada, o que afetará diretamente o seu funcionamento.

Destaca que, apesar de interposto recurso administrativo, este foi desprovido.

Por essas razões, requer a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora anule o ato administrativo de inabilitação da empresa impetrante. Ao final, a concessão definitiva da segurança.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito isento de custas processuais, conforme certidão de ID n. 74018955.

O pedido de liminar foi indeferido pela então Relatora, Dra. Vandymara R. G. P. Zanolo, em decisão proferida no ID n. 148896.

A Impetrante requereu no ID n. 167675 a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, ressaltando que, conforme disposto no
Termo de Adesão ao REFIS, extrato de pagamento do REFIS e comprovantes de quitação do parcelamento, a Impetrante é participante do Plano de Recuperação Fiscal e o valor de R$ 48.238.033,23 constante no quadro contábil como exigível a longo prazo não pode ser considerado para fins de índices contábeis, consoante anota o artigo 14 da Lei nº 9.964/2000.

Por essas razões, com base na exclusão determinada pela Lei nº 9.946/2000, defende que a empresa impetrante possuí índice suficiente para ser habilitada no certame, motivo pelo qual, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, para que a empresa impetrante seja habilitada na concorrência pública nº 04/2016 (Processo nº 272245/2016), em virtude de atender o item 13.5 e seguintes do Edital.

As informações foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 184284, pugnando, em preliminar pela extinção do
mandamus,
sem resolução do mérito, em face da carência da ação, por entender que, não é possível averiguar qualificação econômico-financeira pela via do mandado de segurança; no mérito, requer a denegação da segurança, por entender ausente direito líquido e certo.

Em decisão proferida no ID n. 182641, a então Relatora,
Dra. Vandymara R. G. P. Zanolo,
reconsiderou a decisão

proferida no ID n. 148896 e deferiu a liminar

pleiteada, determinando a habilitação da empresa impetrante para participar e prosseguir na concorrência pública n.º 04/2016 (Processo n.º 272245/2016).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso pugnou, no ID n. 197943 pela reconsideração da decisão que deferiu o pedido de liminar, ressaltando que, o objeto da presente ação mandamental se restringe, única e exclusivamente, ao fato de que a Comissão de Licitação não teria considerado os documentos apresentados pela Impetrante e incluído o valor de R$ 48.238.033,23, o qual é objeto de REFIS, para realizar a equação no item “exigível a longo prazo”, levando a mesma a ser declarada inabilitada.

Argumenta que, a decisão que concedeu a liminar se baseou no fato de que apesar da empresa Affonseca ter apresentado as documentações relativas ao parcelamento do REFIS, a Comissão de Licitação manteve a inabilitação da ora impetrante, ou seja, houve o descumprimento ao disposto ao artigo 14 da Lei n.9.964/2000 (Lei do REFIS); ressaltando, porém, que essa não é a situação dos autos, porquanto, em sede de recurso administrativo a questão relativa ao REFIS teria sido retificada e a inabilitação da Impetrante teria sido mantida por razão diversa, qual seja, o fato de seu balanço patrimonial ser contrário às normas de contabilidade, por ter apresentado índice de liquidez geral menor que 1,0.

Ato contínuo, em decisão proferida no ID n. 213479, a então Relatora,
Dra. Vandymara R. G. P. Zanolo,
reconsiderou a decisão

proferida no ID n. 182641, para
r
evogar a decisão que concedeu a liminar,
mantendo a inabilitação da Construtora Affonseca S.A. na Concorrência Pública n.º 04/2016 (Processo n.º 272245/2016).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 354940 pela denegação da segurança.

Em 8-8-2019, em cumprimento à decisão do então Presidente deste Tribunal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (CIA n. 0043563- 03.2019), os autos foram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, instituída por meio da Resolução nº 5, de 27-6-2019 - TJMT-OE, publicado no DJE nº 10525, para serem analisados e apreciados pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes (ID n. 10685458).

Ocorre que, em 15-12-2020, em atendimento à Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Exmo. Sr. Juiz de Direito Convocado - Dr. Marcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes desta Relatora que se encontravam conclusos em seu gabinete (ID n. 70701462).

Em decisão proferida no ID n. 73904493, esta Relatora determinou a intimação da Impetrante, para se manifestar quanto à preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de informações, acerca da carência da ação,

ante a impossibilidade de se averiguar qualificação econômico-financeira pela via do mandado de segurança.

A certidão de ID n. 75341029 atesta o decurso do prazo le
gal em 8/2/2021, sem manifestação da Impetrante quanto ao despacho de ID n. 73904493, apesar da sua intimação no DJe.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso, em sede de informações, sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita,
por entender que,
não é possível averiguar qualificação econômico-financeira pela via do mandado de segurança, ante a necessidade de dilação probatória.

Todavia, entendo que tal preliminar se confunde com o mérito, e com ele será apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
Construtora Affonseca S. A.
em face de ato tido como coator, praticado pelo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
, que inabilitou a Empresa Impetrante no processo licitatório de Concorrência Pública nº 04/2016 (Processo n.º 272245/2016), em razão do não atendimento do item 13.5, alíneas 1 e 2 do Edital do certame.

O presente
mandamus
objetiva a anulação de ato administrativo que declarou a Impetrante inabilitada em procedimento licitatório de Concorrência Pública n. 04/2016, que tem por objeto
a concorrência pública para contratação por empreitada por preço unitário de serviços de duplicação e ampliação de capacidade e segurança rodoviária da MT –010 (Rodovia Arquiteto Helder Cândia), Trecho: Cuiabá – Rosário Oeste, Subtrecho: Ent.º MT – 251 – Ent.º BR – 163/364 (RODOANEL), com extensão de 4,9 km
, por considerar que a documentação apresentada não comprovava sua qualificação econômica-financeira.

Como se sabe, nos

termos dos arts.
5º
,
LXIX
, da
CF/88
e 1º da Lei n.
12.016
/09,
conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública
.

O
direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do
mandamus
; ou seja, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.

Se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver suficientemente delimitada, ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, carecedores de
dilação

probatória
, não há ensejo ao remédio constitucional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
MANUTENÇÃO DE LIMINAR ATÉ JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE.

1.O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.

3.
Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.

4. Resta prejudicada a análise de recurso que pretende ver a reforma de sentença quanto à manutenção de liminar com o julgamento de recursos pela segunda instância. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF 07007235420208070018 DF 0700723-54.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/8/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/8/2020 . Pág: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela Impetrante.

Compulsando os autos, observa-se que acerca da qualificação econômico-financeira, o Edital de Concorrência nº 04/2016 (ID n. 137957 - Pág. 23), tem como objeto
a concorrência pública para contratação por empreitada por preço unitário de serviços de duplicação e ampliação de capacidade e segurança rodoviária da MT –010 (Rodovia Arquiteto Helder Cândia), Trecho: Cuiabá – Rosário Oeste, Subtrecho: Ent.º MT – 251 – Ent.º BR – 163/364 (RODOANEL), com extensão de 4,9 km
, assim dispõe:

13.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

a) As empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo Contador credenciado no CRC e Diretor(es) da Empresa, devidamente registrado, e Demonstrações Contábeis do último exercício social, acompanhado de demonstrações dos seguintes elementos:

a1) Índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 mediante o preenchimento do Anexo III : LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

a2) Índice de Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: LC = ( Ativo Circulante ) (Passivo Circulante)

a3) Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso contrário o licitante será considerado inabilitado.

b) Certidão da Junta Comercial do Estado onde a empresa tem seu domicilio legal.

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata passada pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, no prazo máximo de 60 dias da data da realização da licitação.

c1) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor;

Por sua vez, o art. 31 da Lei nº. 8.666/33 estabelece que:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

(...)

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Da leitura desse dispositivo, percebe-se que a lei permite à Administração que exija das licitantes que demonstrem sua capacidade financeira, a fim de verificar a real capacidade para executar o objeto do contrato; sendo que as exigências previstas no Edital têm função instrumental, ou seja, visam a assegurar o interesse público ou, pelo menos, reduzir o risco de não ser o mesmo atendido.

Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:

A qualificação econômico-financeira corresponde à disponibilidade de recursos econômico-financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação.
(...)
O interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (mão de obra, matérias-primas, maquinário, tecnologia) necessárias ao cumprimento das obrigações advindas do contrato. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será titular de direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir a inviabilidade da execução satisfatória do contrato e a impossibilidade de arcar com as consequências de eventual inadimplemento.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/1993. 2ª ed. em e-book baseada na 17ª ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016).

In casu
, vislumbra-se que, a Impetrante foi inabilitada na Concorrência Pública n. 04/2016, por ter a Comissão de Licitação considerado não comprovada a
qualificação econômico-financeira da empresa,
em virtude de ter apresentado Índice de Liquidez Geral abaixo do previsto no item 13.5, a.1 e a.2 do Edital, não atendendo a qualificação econômico-financeira exigida.

Veja-se:

A) A construtora AFFONSECA S.A. apresentou os índices contábeis solicitados no item 13.5, a1 e a2 do edital, da qualificação econômico-financeira, porém analisando as demonstrações contábeis, temos a informar: a empresa não atendeu o item a.1 – índice de liquidez geral, igual ou superior a 1,0, omitindo o financiamento a longo prazo.

LG =
AC + RLP
=
1.474.520,64 + 5.689.999,31

PC + ELP 28.507,08 + 54.667.085,78

LG =
7.164.519,95
= 0,13

54.695.592,86

B) Apresenta prejuízos acumulados recorrentes e com valores superiores ao valor da obra (período 2009 à 2015).

C) A situação do Patrimônio Líquido (negativo) não garante o adimplemento.

Conclusão:
Após análise financeira, constatou-se, que a empresa não apresenta uma boa situação financeira para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, caso se sagrasse vencedora, portanto, deve ser inabilitada do presente certame
.
(ID n.
137955 - Pág. 2 e 3
)

Vislumbra-se, ainda, que, após a interposição de recurso administrativo pela Impetrante, em que sustentou ter a Comissão de Licitação incluído no cálculo do
Índice de Liquidez Geral (LG)
o valor referente ao REFIS,
houve a reformulação do cálculo
,
afastando o valor objeto do REFIS para apurar o
Índice de Liquidez Geral (ID n.
197965
)
; todavia, mesmo com a exclusão do REFIS da base de cálculo, a Autoridade Coatora manteve a inabilitação da Empresa Impetrante por não ter atingido o índice de liquidez geral superior a 1,0, conforme estabelecido na legislação ordinária e no Edital do certame, uma vez que incluiu no
balanço patrimonial, no
item relativo ao Ativo
Realizável a Longo Prazo
o valor constante de

Ativo Imobilizado, o que não se admite, já que o
Ativo Imobilizado não pertence ao grupo do Realizável a Longo Prazo.

Conforme
disposto no item 13.5, alínea a.1, do edital, o cálculo do
Índice de Liquidez Geral
deve considerar o

Ativo Circulante (AC)
,
Realizável a Longo Prazo (RLP)
,

Passivo Circulante (PC)
e
Exigível a Longo Prazo
, dispostos na seguinte fórmula:

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

Por sua vez, o art. 179, II, da
Lei n.º 6.404/76, que versa sobre a Sociedade por Ações, estabelece que,
no ativo realizável a longo prazo, se incluem apenas os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia.

Já o inciso IV do referido artigo dispõe que, no ativo imobilizado devem constar
os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.

Ressalto, por oportuno, que os itens 3.2.2.10 e 3.2.2.11 das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) -
NBC T.3 – CONCEITO, CONTEÚDO, ESTRUTURA E NOMENCLATURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, também se regem no mesmo sentido
:

3.2.2.10 – As contas que compõem o ativo devem ser agrupadas, segundo sua expressão qualitativa, em:

I – Circulante

O Circulante compõe-se de:

a) Disponível São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da Entidade, compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras espécies, os depósitos bancários à vista e os títulos de liquidez imediata.

b) Créditos São os títulos de crédito, quaisquer valores mobiliários e os outros direitos.

c) Estoques São os valores referentes às existências de produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, mercadorias, materiais de consumo, serviços em andamento e outros valores relacionados às atividades-fins da Entidade.

d) Despesas Antecipadas São as aplicações em gastos que tenham realização no curso do período subseqüente à data do balanço patrimonial.

e) Outros Valores e Bens São os não relacionados às atividades-fins da Entidade.

II – Realizável a Longo Prazo São os ativos referidos nos itens I b), c), d), e) anteriores, cujos prazos esperados de realização situem-se após o término do exercício subsequente à data do balanço patrimonial.

[...]

3.2.2.11 – As contas que compõem o passivo devem ser agrupadas, segundo sua expressão qualitativa, em:

I – Circulante - São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se no curso do exercício subsequente à data do balanço patrimonial.

II – Exigível a Longo Prazo - São as obrigações conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados, situem-se após o término do exercício subsequente à data do balanço patrimonial.

Assim, não se observa qualquer ilegalidade no ato que inabilitou a ora Impetrante, uma vez que, não comprovado o
cumprimento das exigências previstas em edital a respeito da comprovação de
sua qualificação econômico-financeira, razão pela qual,
não há que se falar em direito líquido e certo em permanecer no certame licitatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS NELE CONSTANTES.
INABILITAÇÃO DA LICITANTE. NÃO-COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
ART. 31, § 5º, DA LEI Nº 8.666/93 E ARTS. 3º E 5º DO DECRETO ESTADUAL Nº 36.601/96.

Conforme art. 31 da Lei nº 8.666/93, pode a Administração exigir dos licitantes que demonstrem sua qualificação econômico-financeira, a fim de que possa verificar a real capacidade para executar o objeto do contrato. As exigências previstas no Edital têm função instrumental, ou seja, visam a assegurar o interesse público ou, pelo menos, reduzir o risco de não ser o mesmo atendido.
No caso, a autora apresentou Índice de Liquidez Geral igual a 1,206, sendo que o Edital exigia igual ou maior que 2,0. Não se desincumbiu a ora apelante de seu ônus de comprovar que tal índice é desproporcional ou desvinculado do objeto licitado. Por outro lado, não pode a Administração deixar de exigir os requisitos mínimos necessários para verificar se o licitante tem condições de executar satisfatoriamente o contrato. Haverá afronta ao interesse público se a Administração vier a escolher um licitante destituído das condições específicas, necessárias e suficientes para a execução do objeto licitado. Não há falar emilegalidade do Decreto nº 36.601/96. Ao estabelecer como requisito, para participação em processos de licitação, determinado padrão de capacidade econômico-financeira, o Poder Executivo não está legislando sobre normas gerais de licitação, como quer fazer crer a parte autora, mas se valendo de faculdade conferida pelos artigos 27, III, e 31, da Lei 8.666/93, os quais autorizam a exigência da demonstração através de cálculos baseados em índices contábeis previstos no Edital. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70072022262, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 26/1/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO. DESATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

A inabilitação das empresas decorreu da desatenção a expressas previsões constantes do edital, correspondentes à estrutura do procedimento adotado à licitação.
Não merece reparos a decisão hostilizada, especialmente porque não se trata de questão que possa ser sanada posteriormente, observada a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório e a regra pela qual o edital, como lei interna da licitação, vincula os licitantes às suas exigências. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70045963527, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 30/7/2015). [Destaquei]

Frisa-se, ainda, que não obstante a importância da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, a mesma deve ser realizada dentro dos parâmetros da segurança jurídica e da legalidade, a fim de obstar eventual prejuízo ao ente público contratante, porquanto não pode a Administração Pública ignorar a falta ou a ausência de comprovação das condições financeiras da licitante para adimplir as cláusulas contratuais, de maneira a colocar em risco a execução do objeto da contratação, prejudicando toda coletividade.

Portanto, não comprovada a violação ao direito líquido e certo alegado pela Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe, sobretudo pela previsão em edital da necessidade de comprovação de patrimônio líquido suficiente, até mesmo por se tratar de concorrência pública para a duplicação de estradas, que afeta sobremaneira a coletividade.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021